Tribunal: TJDFT
Processo: 0738753-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738753-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEM LOPES DA SILVA AGRAVADO: JEUNESSE BRASIL COMERCIAL LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBEM LOPES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, em ação de produção antecipada de provas com a pretensão de exibição de documentos, em face de JEUNESSE BRASIL COMERCIAL LTDA., em que foi acolhida a preliminar de incompetência relativa e, consoante dispõe a segunda parte do artigo 381, § 2o, do CPC, determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de São Paulo-SP. Alega, em síntese, que a competência territorial relativa pode ser modificada de acordo com a necessidade das partes envolvidas no processo, podendo a competência do juízo de Brasília ser prorrogada no caso em questão. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para a decisão proferida e, no mérito, a reforma para prorrogação da competência. Custas recolhidas (ID 0738753-81). É o breve Relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O acolhimento de preliminar de incompetência não desafia a interposição de agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adequa ao que restou admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo, no juízo competente. O procedimento especial de produção antecipada de provas tem regra específica, conforme art. artigo 381, § 2o, do CPC, que indica expressamente que o foro competente para o caso é onde a prova deva ser produzida ou o do domicílio do réu. Em ambas as hipóteses, vê-se que a competência é do juízo da comarca de São Paulo, para onde os autos devem ser remetidos. Desse modo, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora